Tribunal: TJDFT
Processo: 0727227-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE. SERVIDORES. PLANO COLLOR. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INADEQUAÇÃO. COMPENSAÇÃO.
1. o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF obteve sucesso na ação coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, e teve acolhido o pedido concessivo a favor de seus representados do acréscimo ao recebimento do percentual de 84,32% em seus vencimentos, decorrente dos expurgos inflacionários promovidos pelo Plano Collor sobre seus vencimentos. A ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001) transitou em julgado em 27/11/2008, e o sindicato autor propôs ação de execução de obrigação de fazer em 16.09.2011, que, por seu turno, passou em julgado em 16.12.2019.Em decorrência da atuação do sindicato, o prazo prescricional foi interrompido para a propositura das ações individuais e reiniciou-se pela metade, conforme estabelece o art. 9o do Decreto no 20.910/1932, a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo, ocorrido em 16.12.2019 (EREsp 1121138/38, Relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15.05.2019). Considerando que o presente cumprimento de sentença foi ajuizado em 07.01.2021, verifica-se que a pretensão não foi alcançada pela prescrição.
2. O título judicial não delimitou de forma expressa os limites subjetivos, de maneira que a coisa julgada advinda da ação coletiva alcança todos os integrantes da categoria. Precedentes.
3. No julgamento do REsp no 1.754.067/DF, decorrente de agravo de instrumento vinculado aos autos originários da ação de execução coletiva, o Tribunal da Cidadania entendeu ser possível a prévia liquidação se sentença genérica, de forma coletiva, pelo próprio legitimado ou a liquidação individual, pela parte.
4. É devida a compensação do percentual de 84,32%, nos termos da Lei Distrital no 38/1989, com reajustes posteriores concedidos às carreiras beneficiadas.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.